Tribunal: TJMT
Processo: 1011282-45.2017.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011282-45.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), BRUNO HOMEM DE MELO - CPF: 615.785.681-53 (ADVOGADO), GUILHERME SANTIAGO GOZZI - CPF: 034.502.599-70 (EMBARGANTE), JOICYMARA GOZZI - CPF: 023.261.629-94 (EMBARGANTE), ELIANE BORGES DA SILVA DE MELO - CPF: 839.543.259-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANNE CAROLINE SCHOMMER - CPF: 047.331.011-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade , rejeitou os embargos.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE BEM ENFRENTOU OS TEMAS SUGERIDOS E APRESENTOU OS FUNDAMENTOS QUE DERAM ENSEJO AO DESPROVIMENTO DO RECURSO – MANIFESTO INCONFORMISMO – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) – EMBARGOS REJEITADOS.

1. O recurso de embargos de declaração é o meio processual adequado para dirimir obscuridade, contradição ou omissão, e ainda corrigir erro material existente na decisão proferida, não servindo para reapreciação de matéria.

2. É vedada a apreciação pelo Tribunal das matérias não enfrentadas na decisão recorrida, visto que implicaria em supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição.

3.Aclaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes, opostos por JOICYMARA GOZZI e GUILHERME SANTIAGO GOZZI, em face do acórdão, que à unanimidade proveu o recurso do Estado de Mato Grosso.

Alegam os Embargantes que “o acórdão embargado incorreu em omissão relativa à análise da manifestação sobre fato novo, qual seja, o Laudo Pericial, que confere o real valor do imóvel em discussão.

Assentam que “após a interposição do presente recurso, o Juízo a quo proferiu decisão determinando a realização de perícia avaliativa do imóvel, nomeando a pessoa jurídica Real Brasil Consultoria LTDA para tanto”.

Ao final, requerem a “atribuição do efeito infringente para suprir a evidente omissão consubstanciada na ausência de análise da manifestação de fato novo, que apresenta o laudo pericial de avaliação do imóvel, produzido nos autos de origem, conferindo-lhe o valor de R$ 4.755.660,52(quatro milhões e setecentos e cinquenta e cinco mil e seiscentos e sessenta reais e cinquenta e dois centavos)...”.

As contrarrazões foram apresentadas, conforme (id.n.º23249979).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O recurso de embargos de declaração é o meio processual adequado para dirimir obscuridade, contradição ou omissão, e ainda corrigir erro material existente na decisão proferida. Confira-se,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

E, no caso em apreço, inexistem quaisquer dos vícios acima apontados, haja vista que a pretensão recursal foi decidida com base nos elementos trazidos pelas partes.

A principal insurgência dos Embargantes é que a c. Câmara não analisou fato novo, de fundamental importância para o deslinde da causa, colacionados no id.n.º9388983 é de que:"
No supracitado julgamento, infere-se que a Colenda Câmara foi omissa quanto a análise da manifestação juntada ao recurso no dia 31.07.2019, que vem apresentar fato novo, imprescindível ao deslinde da controvérsia, qual seja, o Laudo Pericial referente ao imóvel em discussão, produzido nos próprios autos de origem."

.

De proêmio, já consigno que não se vislumbro pertinência na alegação, já que dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação dos Embargantes evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.

Isso porque, os fatos tidos como “novos”, foram apresentados, após a interposição do recurso de agravo de instrumento, de modo que não poderiam ter sido analisados, por esta Corte, sob pena de violação ao contraditório e duplo grau de jurisdição.

Além disso, não obstante, a petição não tenha sido citada no acórdão, em nada influenciará no desfecho da lide, já que impertinente, considerando que os Embargantes não apresentaram contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento, vêm posteriormente a destempo, trazer alegações que se quer foram submetida ao contraditório.

Ademais, nas contrarrazões o Embargado esclarece que:

[...]Primeiro porque a petição é intempestiva, protocolada a destempo, inviabilizando sua apreciação por esta douta Câmara. Segundo porque inexiste fato novo a ser apreciado. Em verdade, os agravados já tinham conhecimento de tudo quanto alegam na petição de ID nº 9388983, desde à época em que prestaram declarações ao fisco. O conceito de fato novo nos remete a ideia de proposições novas, antes desconhecidas, ou até conhecidas, mas cujas provas não estavam à disposição de quem alega. No caso dos autos, os agravados tem total conhecimento acerca do bem em questão, cujas confrontações e características são consabidas; Nestes termos, a pretensão de reexame do acórdão por embargos de declaração pode ser processualmente afastada, tendo em vista (1) a preclusão temporal, (2) a inadequação instrumentale (3) a inexistência de fato novo.

Assim, que de acordo com a sistemática processual civil, atinente ao recurso de agravo instrumento, cabe ao julgador “ad quem”, somente analisar os limites postos na decisão proferida pelo Juízo “a quo”, sob pena de supressão de instância, em total afronta ao duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NO DECISUM RECORRIDO - INDEVIDA SUPRESSÃO DE INST NCIA –OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando não verificado o vício indicado pelo embargante, mas sim seu propósito de rediscutir o mérito da lide. É vedada a apreciação pelo Tribunal das matérias não enfrentadas na decisão recorrida, visto que implicaria em supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição.(N.U 1007677-23.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019).

Como se vê, a real intenção aqui tratada é revolver a questão já apreciada, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração; e tendo a matéria sido bem esclarecida na oportunidade, permite-se à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Com essas considerações,
REJEITO
os aclaratórios.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020